Tribunal: TJES
Processo: 0028043-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028043-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028043-80.2017.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE LOPES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS.
DOSIMETRIA
.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. Na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

3. “Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.” (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).

4.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028043-80.2017.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE LOPES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ HENRIQUE LOPES DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3200824

(DOC 00280438020178080024 vol 001.pdf, pp. 112/115) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 7952877), o apelante requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena base e o afastamento da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões (ID 7952878), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7829100).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 13/4/2014, por volta das 00h40min, no Bairro Jesus de Nazareth, Município de Vitória, o apelante ofendeu a integridade física da vítima Gelcilene do Rosário Moura, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

No dia dos fatos o apelante, aparentemente alcoolizado, irresignou-se ao encontrar a porta de sua residência trancada, acreditando que a vítima estivesse com outro homem dentro de casa. Após bater com força na porta, o recorrente entrou em casa e avançou contra a vítima, agredindo-a fisicamente, desferindo-lhe um soco no rosto e mordendo seu braço.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado e Laudo de Exame de Lesões Corporais (DOC 00280438020178080024.pdf, pp. 43), o qual atesta que a vítima apresentava tumefação de 3,5 cm de diâmetro em região temporal esquerda e equimose arroxeada de 6x3,5 cm na face anterior do terço superior do braço direito

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação, aduzindo que há apenas a palavra da vítima apontando a sua autoria.

Contudo, a autoria está comprovada, através do depoimento da vítima e dos demais elementos colhidos. Vejamos, em juízo a vítima declarou:

“[...] estavam separados; que ele vivia na casa de sua mãe; que houve fatos posteriores; que não se reconciliou; que toda vez que ele a vê, mesmo com outra família, ele a ameaça; que foi agredida em novembro na frente da filha dele de 8 anos; que o Réu usa drogas e bebida alcoólica; que o Réu usa cocaína; que ele já usou crack; que o Réu é pescador; que estava dormindo quando o Réu invadiu sua casa;
que o Réu arrombou a porta, entrou e a agrediu; que os filhos a socorreram;
que confirmas as declarações;
que na época uma das filhas do casal tinha 1 ano; que confirma que foi mordida no braço
; que não se reconciliaram; que se relacionou com o Réu durante 22 anos; que estão em processo turbulento na vara de família; que nunca tinha sido agredida anteriormente aos fatos; que depois que o Réu passou a beber, se separaram;
que o Réu não aceitava o fim do relacionamento; que na época dos fatos, estavam separados;
que o Réu saiu da casa da mãe dele para beber; que nessa época já estavam separados; que não sabe a distância de sua casa para a casa de sua sogra;
que ele deu um soco e a mordeu;
que colocou a criança na cama; que também mordeu o Réu e o arranhou para se defender até que os filhos a ajudaram; [...]”

Observa-se que o depoimento da vítima vai ao encontro das lesões descritas no Exame de Lesões Corporais.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Deste modo, entendo que a narrativa da vítima em juízo está em consonância com as lesões descritas no Exame pericial, bem como com os demais elementos colhidos na esfera policial, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Passo à análise da dosimetria.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e pelo senso de justiça.

Quanto ao delito do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em análise da sentença, observo que o juízo valorou negativamente a culpabilidade, personalidade e motivação.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, uma vez que o apelante apresentava estado de embriaguez, agredindo a vítima próximo a seus filhos, sendo eles um bebê de 01 (um) ano de idade.

Os
motivos
também merecem valoração negativa, uma vez que estavam separados à época, tendo o apelante invadido a casa da vítima e a agredido fisicamente por motivo de ciúmes.

Todavia, no que tange à personalidade, não vislumbro nos autos elementos suficientes para mapear a personalidade do agente, motivo pelo qual entendo que o referido vetor deve ser valorado neutro.

Destaco que a consciência da ilicitude do fato não pode servir para valorar negativamente a culpabilidade.

A motivação, como destacado pelo juízo, é inerente do tipo penal, não sendo fundamento idôneo a exasperar a pena.

Por fim, quando o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta delitiva do réu, tal vetor deve ser considerado neutro.

Deste modo, remanescendo negativadas apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos), reduzo proporcionalmente a pena, fixando a reprimenda base em
08
(
oito
) meses de detenção
, a qual torno definitiva ante ao não reconhecimento em juízo de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial como aberto.

Ao final, a defesa requer a não aplicação do art. 77, do Código Penal.

Todavia, entendo que a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
fixando a pena final em
0
8
(
oito
) meses de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)